Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICÁVEL. VÍCIO NO JULGADO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente afasta-se a alegação de vícios no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.